Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700340-29.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se a CAESB para apresentar resposta aos embargos de declaração, opostos pela parte autora, contra o Acórdão. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator